Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-71.2015.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000585-71.2015.8.05.0034

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERICO DA SILVA DIAS

Advogado(s):
ANDRE LUIS AMERICANO DA COSTA SOARES, FERNANDA CORTES NUNES DE SOUZA, JOSELINE BARROS DE OLIVEIRA SERTORIO, TAIS AMERICANO DA COSTA FREITAS

APELADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

Advogado(s):
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO, LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA, VITORIA ANDREA DE ALMEIDA NICOLAU

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FERROVIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37 §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 25 DA LEI FEDERAL N.º 8987/1995. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VERBA INDENIZATÓRIA A SER FIXADA EM POSTERIOR FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que os fundamentos apresentados no recurso envolvem o teor da sentença recorrida.

2. A temática discutida nos fólios envolve a
apuração de responsabilidade da ferrovia – concessionária de Serviço Público – pelos danos materiais decorrentes de incêndio parcial ocorrido no imóvel residencial de propriedade da parte autora / apelante e supostamente causado por fogo ateado por prepostos da empresa ré em área de domínio da ferrovia.

3. Amparado nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 25 da Lei nº 8.987/1995 e a partir dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, cabível a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, com a fixação de verba indenizatória, cujo montante haverá de ser apurada em posterior fase de liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº
8000585-71.2015.8.05.0034
,
em que figuram como apelante,
Espólio de Alberico da Silva Dias
, e apelado
,
Ferrovia Centro-A
tlântica S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
por unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conhecendo do recurso e, no mérito, por maioria, dar provimento ao apelo
,
pelas razões externadas no voto da relatora designada.

Sala de Sessões, 27 de agosto de 2024.

Presidente

Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora Designada

Procurador de Justiça